Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-80.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-80.2020.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: THAIS MACIEL ALBUQUERQUE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Thais Maciel Albuquerque Santos, declarando a inexistência de débitos oriundos de faturas emitidas com base em suposto consumo não registrado (CNR), determinando o cancelamento das cobranças e condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de obrigações de não fazer e retificação cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo realizado pela concessionária atende aos requisitos legais para legitimar a cobrança por consumo não registrado (CNR); (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica deve seguir procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, para cobrar débitos
oriundos de consumo não registrado, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010 e as teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4) do TJPA.

Não demonstrado o cumprimento do procedimento administrativo adequado, é inválida a cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), mormente quando a consumidora não teve oportunidade de acompanhar a fiscalização ou produzir contraprova.

A simples alegação de envio do "kit CNR" ou de negativa de recebimento de documentos não supre a ausência de notificação válida, tampouco regulariza a falha na apuração administrativa.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes por débito irregular configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo presumido o abalo decorrente da conduta ilícita.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a hipossuficiência da consumidora e a capacidade econômica da empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801623-80.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL BARCARENA/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO Q. MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADA: THAIS MACIEL ALBUQUERQUE SANTOS

ADVOGADO: EDVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR – OAB/PA 22.400

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por THAIS MACIEL ALBUQUERQUE SANTOS
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na ação principal e, consequentemente, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

3.1 – Declarar
inexistentes os débitos
correspondentes à fatura do
mês de referência 9/2018, na quantidade

R$ 7.193,36 (sete mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos) e a fatura do mês 4/2019, com vencimento em 1/10/2019, no valor de R$ 1.194,25 (mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos);

3.2 – Determinar o
cancelamento da cobrança destas faturas
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

3.3 – Determinar que a parte requerida
não inscreva o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito
pelo não pagamento desta fatura, sob pena de aplicação de multa única de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

3.4 – Condenar a ré a pagar, a título de compensação por
danos morais
, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,com correção monetária pelo IPCA/IBGE, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de acordo com a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária determinado anteriormente, desde a citação – a teor da conjugação do art. 389, parágrafo único e art. 405 do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil;

3.5 – Determinar que a parte requerida retifique o endereço da parte autora passando a constar
Alameda Martinho Salazar, QD 256, LT 7, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, CEP: 68447-000 (ID 21922740).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e
inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46,
caput,
da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos na Resolução TJPA nº 20/2021.Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

II – No tocante à
reconvenção
, julgo extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, decorrente da perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento de fiscalização e da cobrança do CNR, que teria seguido as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (
ii
) que a irregularidade no medidor (derivação de energia) foi devidamente constatada, justificando a recuperação de receita; (
iii
) a ausência de ato ilícito e, por consequência, do dever de indenizar; (
iv
) alternativamente, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua minoração. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A
present
adas as
contrarrazões
(Id. 25440363).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

Mérito:

A controvérsia do presente recurso cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de débitos por Consumo Não Registrado (CNR) e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável e na adequação do
quantum
arbitrado.

Após detida análise dos autos, entendo que a

sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é irretocável e deve ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, como fornecedora de serviço público essencial, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A
questão reside na validade dos Termos de Ocorrência de Inspeção (
TOIs
) que embasaram as faturas impugnadas. Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o tema ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4), fixando teses de observância obrigatória. Dentre elas, destaco:

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os
arts
. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso dos autos, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Como corretamente apontado na sentença, as fiscalizações foram realizadas de modo unilateral pelos técnicos da própria concessionária, sem que fosse oportunizado à consumidora o direito de acompanhar a perícia com um técnico de sua confiança ou de produzir contraprova em um procedimento administrativo hígido.

A alegação da Apelante de que enviou o "KIT CNR" não é suficiente para validar o procedimento viciado em sua origem. A garantia do contraditório e da ampla defesa deve ser assegurada
durante
todo o processo de apuração, e não apenas com uma comunicação posterior sobre um débito já constituído unilateralmente. A recusa da consumidora em receber uma cópia do TOI, como mencionado na sentença, impunha à concessionária o dever de notificá-la por meio que permitisse a comprovação do recebimento, o que não foi demonstrado nos autos, configurando mais uma falha procedimental.

Portanto,
diante do flagrante
violação ao devido processo legal administrativo e às teses firmadas no IRDR nº 4, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a pretensão de reforma da Apelante também não merece prosperar. A conduta da concessionária extrapolou, e muito, o mero dissabor. Conforme reconhecido em primeira instância, a Apelada, além de ser cobrada por uma dívida indevida, teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência interrompido e seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

A interrupção de serviço essencial e a negativação indevida são atos que, por si sós, geram o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, o dano é presumido e independe da prova do sofrimento. O constrangimento, a angústia e os transtornos decorrentes de tais fatos são evidentes.

Finalmente, quanto ao valor da indenização, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), entendo que
ele
foi arbitrado com prudência e justeza, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
deve servir tanto para compensar a vítima pelos transtornos sofridos quanto para punir o ofensor e desestimulá-lo a repetir a conduta ilícita (caráter punitivo-pedagógico).

Considerando a gravidade da ofensa (cobrança ilegal, corte de serviço essencial e negativação), a condição de hipossuficiência da consumidora e a capacidade econômica da Apelante, uma das maiores concessionárias de energia do país, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, mas sim adequado para cumprir sua dupla finalidade. Reduzi-lo, como pretende a Apelante, significaria minimizar a gravidade de sua conduta e tornar a sanção
inofensiva
.

Dispositivo

Ante o Exposto
,
CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico auferido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025